Tribunal: STF
Processo: ARE 1527983
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO COMISSIONADA COM O CARGO EFETIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 377 e 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo no autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL AO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. 



    1. A Constituição da República de 1988, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público, admite a propositura de ação civil pública em defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, incluindo-se aí a proteção ao patrimônio público em sentido lato, inclusive aqueles blindados pela Lei n. 8.429/92. 



    2. O Ministério Público ajuizou a presente demanda pleiteando que a ré procedesse às adequações da forma de pagamento de seus servidores, procuradores e membros, submetendo-se ao limite remuneratório previsto na Constituição da República, no seu art. 37, XI. 



    3. O Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.975/MT que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’.



    4. Apenas nos casos em que a acumulação de cargos públicos é admitida pela Carta Política, notadamente as hipóteses previstas no seu art. 37, XVI, não ocorrerá o somatório das remunerações de cada cargo público ocupado pelo servidor para a verificação da observância ao teto remuneratório, sendo que cada remuneração deve ser analisada isoladamente para efeitos de cumprimento do limite remuneratório. 



    5. O Pretório Excelso se pronunciou sobre a matéria e definiu que a acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional. Doutrina. 



    6. As parcelas percebidas cumulativamente em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança devem integrar o cálculo da remuneração para efeitos de observância do teto remuneratório constitucional do serviço público, previsto no art. 37, XI, da Constituição da República. 



    7. Homologação da desistência e não conhecimento do recurso da ré e provimento do apelo interposto pelo autor” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23). 



    4. A agravante assevera que “cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra esta Câmara Municipal (fls. 3-54), por meio da qual postula a adequação da remuneração percebida pelos servidores e procuradores da CMRJ, ativos e inativos, ao limite remuneratório constitucional do Chefe do Poder Executivo” (fl. 1, e-doc. 25). 



    Sustenta que o acórdão recorrido “manteve a sentença quanto ao teto constitucional dos procuradores do Poder Legislativo, entretanto deu parcial provimento ao apelo para estabelecer que os valores percebidos em decorrência da acumulação de cargo efetivo com cargo ou função em comissão de agentes públicos devem ser somados para fins de aplicação do limite remuneratório constitucional” (fl. 2, e-doc. 25). 



    Ressalta que “os julgados colacionados para inadmitir o apelo extremo não são pacificados pelo Supremo Tribunal Federal” e que, “em sentido contrário, no entanto, conforme já destacado no recurso extraordinário de fls. 1901-1912, as teses de repercussão geral 3772 (RE 612.975) e 3843 (RE 602.043) do STF” (fls. 3-4, e-doc. 25). 



    Enfatiza que, “analisando os acórdãos do RE 612.975 e do RE 602.043, (...) verifica-se o julgamento pela consideração de cada um dos vínculos formalizados na verificação do teto remuneratório” (fl. 4, e-doc. 25). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 11 e os incs. V e XI do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) o interesse recursal ministerial persiste quanto a necessidade de que as parcelas percebidas cumulativamente, em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, sejam somadas para apuração dos limites remuneratórios, uma vez que se trata de situação que foge do que decidido no Tema n. 510 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conforme ressaltado pela ré, às fls. 1.788-1.790 (01788), o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.975/MT que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’.



    Portanto, apenas nos casos em que a acumulação de cargos públicos é admitida pela Carta Política, notadamente as hipóteses previstas no seu art. art. 37, XVI, não ocorrerá o somatório das remunerações de cada cargo público ocupado pelo servidor para a verificação da observância ao teto remuneratório, sendo que cada remuneração deve ser analisada isoladamente para efeitos de cumprimento do limite remuneratório.



    No entanto, este entendimento não se aplica aos casos do servidor efetivo que é designado para exercer cargo em comissão ou função de confiança.



    É que, nesta hipótese, não se trata de acumulação de cargos conforme autorizado pela Constituição, ainda que o servidor ocupante de cargo em comissão exerça funções diversas das do cargo de origem. 



    Dessa forma, a remuneração do cargo efetivo deve ser somada à gratificação da função de confiança ou cargo em comissão, para o qual o servidor efetivo for eventualmente nomeado, para efeitos da aferição do respeito ao teto remuneratório do funcionalismo público. 



    Note-se que o Pretório Excelso se pronunciou sobre a matéria e definiu que a acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, XI, da Carta Magna (...).



    Dessa forma, a insurgência recursal do Parquet merece guarida para reformar a sentença no tocante ao item 7 do dispositivo da sentença e determinar que os valores percebidos a título de exercício de cargo em comissão ou função comissionada sejam considerados conjuntamente com a remuneração do cargo efetivo do servidor para fins do teto remuneratório” (fls. 5-8, e-doc. 12).



    No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG (Tema 377) e 602.043-RG (Tema 384), ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, ”nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Assim, a aplicação do teto remuneratório, nas hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, deve considerar, separadamente, cada um dos vínculos jurídicos formalizados com a Administração Pública, pois as hipóteses de acumulação autorizadas constitucionalmente pressupõem a existência de vínculos jurídicos diversos com a Administração. 



    6. A controvérsia posta nestes autos é sobre a observância do teto remuneratório constitucional sobre a remuneração pelo exercício de cargo efetivo e as parcelas percebidas cumulativamente em decorrência do exercício do cargo em comissão ou função de confiança, por serem inerentes a um único vínculo jurídico-administrativo.



    O Tribunal de origem destacou que “a acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, XI, da Carta Magna”. Assentou que, nesse caso, “os valores percebidos a título de exercício de cargo em comissão ou função comissionada sejam considerados conjuntamente com a remuneração do cargo efetivo do servidor para fins do teto remuneratório” (fls. 6-8, e-doc. 12).



    Como se pode verificar, o julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que a acumulação de função comissionada ou cargo em comissão com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve observância ao teto remuneratório constitucional, nos termos do que dispõe o inciso XI do art. 37 da Constituição da República. 



    No mesmo sentido dos presentes autos, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Teto constitucional. Procedimento de fiscalização. Ausência de afronta à Súmula Vinculante nº 3 e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Verbas indenizatórias a serem excluídas do abate-teto. Horas extraordinárias não caracterizadas. Acumulação de funções. Subserviência ao teto remuneratório. Agravo interno não provido. (...) 3. A acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Carta Magna. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo interno não provido” (MS n. 32.492-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 377 E 384 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. III – O caso sob análise diverge do entendimento firmado nos autos dos RE 612.975/MT (Tema 377 da Repercussão Geral) e RE 602.043/MT (Tema 384 da Repercussão Geral), ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que o teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, incida separadamente, consideradas as remunerações referentes ao cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Conselheiro IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.277.802-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora